Tribunal: TJSP
Processo: 1025796-95.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada.

PRESCRIÇÃO. O autor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada.

PRESCRIÇÃO. O autor é consumidor por equiparação (art. 17 e 29 do CDC). Embora o Código Civil estabeleça o prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, no presente caso aplica-se o artigo 27 do CDC, que prevê prazo prescricional quinquenal. Os danos suportados pelo autor se caracterizaram como defeito do serviço. Anoto que o autor tomou conhecimento dos protestos em janeiro de 2018 e a ação foi distribuída em 05/11/2018. Alegação rejeitada.

PROTESTOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DO RÉU NO EVENTO DANOSO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A instrução do processo confirmou a alegação do autor de que nunca manteve relação jurídica com o réu. Na instrução do processo, o laudo pericial constatou que o autor não firmou o Termo de responsabilidade. Os danos morais também foram bem reconhecidos. Inaplicabilidade da Súmula 385 STJ. Evidente o prejuízo do autor, uma vez que viu seu nome envolvido em protestos indevidos de títulos com lançamento em bancos de dados de proteção ao crédito por divida que não contraiu. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e seguida por esta Turma julgadora sobre a ocorrência de danos morais "in re ipsa". Manutenção do valor da indenização para R$ 10.000,00, que guarda harmonia com o caso concreto. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.